Tribunal: TJSP
Processo: 1011851-49.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
2020.0000761165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1011851-49.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes PATRICIA PEREIRA NORBEATO (ESPÓLIO), JOÃO
CÉSAR JÚNIOR, JOÃO PEDRO NORBEATO CÉSAR (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), IRYS CÉSAR e JOÃO CESAR NETO, é embargado
MICHEL FAUZI LUTFI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011851-49.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 32420
2
Embargos de Declaração - no 1011851-49.2019.8.26.0003/50000
Embargante/Réus:
ESPÓLIO
PATRÍCIA
PEREIRA
NORBERATO e JOÃO CÉSAR JUNIOR
Embargada/Autora:
MICHEL FAUZI LUFTI
MM. Juiz de Direito: Marco Antonio Botto Muscari
Comarca de São Paulo 6a Vara Cível do Foro Regional do
Jabaquara
Voto no 32420
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistente. O
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pela parte, mas sim aqueles necessários à
resolução da demanda. Questões declaradas pela parte foram
apreciadas clara e fundamentadamente. EMBARGOS DA RÉ NÃO
ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra voto condutor desta Relatora de acórdão proferido por Turma da E. 28a
Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(e-fls. 242/246, autos principais), no julgamento do recurso de apelação processado
como agravo de instrumento interposto contra r. decisão interlocutória proferida no
Juízo da 6a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara na Comarca de São Paulo,
nos autos da “ação de despejo por falta de pagamento de aluguel e encargos”
ajuizada por MICHEL FAUZI LUTFI contra ESPÓLIO PATRÍCIA PEREIRA
NORBERATO e JOÃO CÉSAR JUNIOR, que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso dos Agravantes/Réus.
Inconformados, os Agravantes/Réus opuseram
os presentes embargos de declaração (e-fls. 01/04, incidentes digitais no 50000),
para sanar eventual omissão no v. acórdão.
Alegaram os Embargantes que o v. acórdão
incorreu em omissão, uma vez que não analisou a condição econômica da Sra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011851-49.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 32420
3
Patrícia, ao requerer documentos dos herdeiros apenas. Argumentaram que a
dívida não é dos herdeiros, visto que no momento da constituição do vínculo
contratual os herdeiros eram menores. Nestes termos, expuseram seus termos e
requereram o acolhimento dos embargos de declaração opostos, com a modificação
o v. acórdão.
É o relatório sucinto.
Trata-se de embargos de declaração opostos
no prazo legal, para sanar eventuais omissões no v. acórdão.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer uma das partes para completar ou
esclarecer decisão ou acórdão, eliminando contradições, omissões ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão sub
judice, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“Trata-se de recurso de agravo de instrumento que
foi processado como tal. Ocorre que o recurso foi interposto como apelação, mas diante da
instrumentalidade do processo, cabe o conhecimento do recurso, como agravo de
instrumento tirado contra r. decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da justiça
gratuita aos Réus.
Pois bem, os benefícios da Justiça Gratuita
pressupõem que a parte não tenha condições financeiras de suportar o pagamento das
custas processuais e honorários de sucumbência e/ou periciais sem prejuízo próprio ou de
sua família.
Na hipótese dos autos, houve indeferimento da
benesse pleiteada no Juízo a quo, com o fundamento de que os Réus não juntaram
documentos idôneos e aptos a demonstrar a sua condição de vulnerabilidade
socioeconômica. Na interposição do presente recurso, os Réus não juntaram documento
algum que comprovasse a alegação de hipossuficiência.
Insistem os Réus na defesa de que fariam jus ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011851-49.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 32420
4
beneplácito da gratuidade, não obstante não contribuíram com elementos que amparassem
a sua alegação, sem sequer haver a juntada da declaração de pobreza, que gozaria de
presunção relativa.
Nesse mesmo sentido, o Excelso Supremo Tribunal
de Federal tem orientado suas decisões, acerca dos requisitos para o deferimento do
benefício da gratuidade. Confira a transcrição de trecho específico de r. decisão
monocrática da Exma. Min. Rosa Weber:
“9. Por sua vez, cito os fundamentos da decisão
reclamada para conceder-lhe o benefício da justiça gratuita, todavia, excluindo a isenção da
taxa judiciária: “Com efeito, o acesso à Justiça é uma garantia consagrada na Constituição
da República e, dentro de tal premissa, o benefício da justiça gratuita deve ser franqueado
a todos que dele necessitem.”
Contudo, para a sua concessão, é necessário que
o requerente demonstre de forma concreta a sua impossibilidade de arcar com as
despesas do processo, o que se dá através de afirmação de pobreza, que goza de
presunção relativa de veracidade, além de documentação hábil a demonstrar o estado
de miserabilidade jurídica.
A declaração a que se refere o artigo 99o, § 3o do
CPC não goza de presunção absoluta de veracidade, sendo neste sentido o Enunciado no
39 da Súmula deste Tribunal de Justiça, logo, sempre que se constatar alguma lacuna,
incerteza ou incompatibilidade com algum elemento objetivo dos autos, não deve o
magistrado reconhecer o benefício.” (STF; Reclamação no 28580 / RJ Rio de Janeiro;
Relatora: Min. Rosa Weber; Data do Julgamento: 11/10/2019; Data da Publicação
15/10/2019). (destacado).
Portanto, diante da ausência de demonstração da
condição de hipossuficiência alegada pelos Réus, a rejeição do presente recurso é de rigor.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento interposto pelos Réus e
DETERMINO o recolhimento das custas recursais junto ao Juízo de Origem, no prazo de 15
dias, sob pena de inscrição dos valores na Dívida Ativa estadual. Corrigindo a classificação
do recurso, anote-se como agravo de instrumento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011851-49.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 32420
5
Na hipótese dos autos, os Embargantes
alegaram que o v. acórdão incorreu em omissão. Contudo, o que visam os
Embargantes com o presente recurso é a reanálise do mérito para a adoção de
novo entendimento, hipótese que extrapola as previsões de cabimento de embargos
de declaração, nos moldes do art. 1.022, do CPC.
Convém notar, o fundamento adotado no v.
acórdão foi de não apresentação de documentos idôneos, vistos que não foram
juntados documentos aos autos do processo principal. Assim, não se vislumbra
omissão ou qualquer vício sanável por meio da oposição de embargos de
declaração, apenas o mero inconformismo dos Embargantes com a deslinde dado
por este C. Órgão Colegiado. O mero inconformismo da parte não constitui hipótese
para oposição do presente recurso.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“Embargos de declaração. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado. Embargante que
pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma Julgadora.
Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível 101757896.2013.8.26.0100;
Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Julg.: 06/06/2019).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Ausente
omissão, contradição e obscuridade
Inadequação da via recursal para expressão de
inconformismo ou para reforço de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS. Ausente
omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de declaração,
observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo, modificação do
julgado ou mero reforço de prequestionamento.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1031232-87.2019.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência dos
pressupostos autorizadores do acolhimento - Inconformismo com o resultado do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011851-49.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 32420
6
deverá ser deduzido pelas vias cabíveis Inteligência do art. 1.025, do Código de Processo
Civil
-
RECURSO
REJEITADO.”
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1117333-20.2018.8.26.0100; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2020; Data
de Registro: 19/06/2020).
Ademais, cabe pontuar, o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, mas sim
aqueles de fato necessários à resolução da demanda, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como na presente
hipótese.
Nesse sentido, o autor José Rogério Cruz e
Tucci pontua: “(...) não há necessidade de o magistrado examinar analiticamente
argumento por argumento deduzidos pelos litigantes, em particular pela parte que restar
vencida. Trata-se de hipótese de motivação implícita. Com efeito, a adoção ou repulsa de
certas razões pode encontrar-se motivada de um modo implícito: havendo argumentos
principais e subsidiários estribados no mesmo fato, os argumentos explícitos para o
acolhimento, ou não, dos primeiros prestam-se a justificar, implicitamente, idêntica solução
dada aos segundos...”.1
Desse modo, considerando que a r. decisão
apreciou de maneira clara e fundamentada, sem constar de vícios ensejadores da
oposição de embargos de declaração, os embargos devem ser rejeitados. A saber,
a oposição deste recurso beira a litigância de má-fé.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pelos Agravantes/Réus.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora
1 CRUZ E TUCCI, José Rogério. A motivação da sentença no processo civil. São Paulo: Saraiva,
1987. p. 19.